Tribunal: TJMT
Processo: 1039539-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039539-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO FILHO - CPF: 611.531.053-90 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039539-20.2018.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR - MONTANTE INDENIZATÓRIO PAGO - SEM AGRAVAMENTO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O autor não faz jus à indenização pretendida, porquanto a invalidez permanente decorre de acidente de trânsito anterior, a respeito do qual já foi indenizado e não constatada piora na lesão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039539-20.2018.8.11.0041

Apelação no 1039539-20.2018.8.11.0041

Apelante
: Francisco Rodrigues da Conceição Filho

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Francisco Rodrigues da Conceição Filho.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 11.09.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

64380478): alega que recebeu pela via administrativa o montante de R$ 675, 00 relativo à fratura de punho (10%) e de cotovelo (10%) e que teria direito a receber o saldo remanescente, já que o laudo pericial apontou lesão de membro superior (25%) no valor de R$ 2.362,50.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id.

64380481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039539-20.2018.8.11.0041

Apelação no 1039539-20.2018.8.11.0041

Apelante
: Francisco Rodrigues da Conceição Filho

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Francisco Rodrigues da Conceição Filho
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 64380458) concluiu que as lesões constituem dano anatômico e/ou definitivo, parcial e incompleto, de repercussão leve, avaliada em 25% para membro superior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de membro superior, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a R$ 2.362,50.

No entanto, a sentença julgou improcedente a ação, ao argumento de que a indenização já havia sido paga pela seguradora, em razão de acidente de trânsito anterior do discutidos nestes autos, em que foi identificada invalidez em 50% no mesmo membro superior esquerdo, pela qual o autor teria recebido R$ 4.725,00.

A par disso, restou comprovado pela seguradora que o autor recebeu a indenização securitária proporcional à lesão sofrida em membro superior esquerdo, no sinistro datado de 25.09.2016, avaliada em 50%, no valor de R$ 4.725,00, por meio de transferência bancária, em 03.07.2017, no procedimento administrativo de no 3170128913 (Id. 64380465 e seguintes).

Desta feita, não se revela oportuno o pagamento da indenização por invalidez permanente no presente feito, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito do requerente, porquanto a indenização referente ao membro superior direito já foi paga e não houve piora na invalidez percebida pelo segurado.

Dessa forma, trata-se de lesão que decorre de acidente anterior, já indenizada, e com relação à qual não houve agravamento, em razão do acidente de trânsito sofrido em 11.09.2017, de modo que é caso de manter a improcedência da ação.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL -
ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO
- DUAS PERICIAS MÉDICAS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ASSEGURADO -
LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE
- INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III – É lícito às partes, a qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, desde que assegurado o direito ao contraditório à parte contrária. IV -
A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro
” (TJMT, AP 1002654-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – ACIDENTE ANTERIOR - INVALIDEZ PREEXISTENTE - CONSTATAÇÃO – NÃO AGRAVAMENTO DA PERDA DE FUNCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS – READEQUAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Se o autor sofreu acidente de trânsito, foi indenizado, e posteriormente lesionou o mesmo membro em outro acidente, conforme perícia judicial, sem piora na perda da funcionalidade ou surgimento de nova lesão, não faz jus a qualquer complementação do seguro obrigatório
” (TJMT, AP 1033652-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020